Tribunal: TJMT
Processo: 1016452-90.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL (PJe) N. 1016452-90.2020.8.11.0000 - COMARCA DE SINOP
AGRAVANTE: AGUINALDO LANDGRAF DE REZENDE
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc.
Verifica-se que não há manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça nos presentes autos, fazendo-se necessário a remessa do feito à cúpula ministerial para emissão de judicioso parecer por um de seus membros.
Às providencias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de agosto de 2020.
Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator